Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737055-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: D. A. A., MIROCLES DE AQUINO SANTOS - ME REPRESENTANTE LEGAL: NATASHA LORRANE ALVES DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO TRATAMENTO. CONSULTAS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR. DANO MORAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Os contratos de plano de saúde constituem relação jurídica de natureza consumerista, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual. 2. A limitação do número de sessões de terapia para tratamento de Transtorno do Espectro Autista constitui cláusula contratual nula de pleno direito em face da violação aos artigos 51 do Código de Defesa do Consumidor e 12, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 9.656/98, além de frustrar a legítima expectativa de assistência médica integral no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei. 3. O plano de saúde pode restringir doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura. 4. O rol dos procedimentos e eventos de saúde previstos nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde, indicadas pelo Apelante, é meramente exemplificativo, correspondente a garantia de cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde, não servindo, pois, para excluir previsão contratual mais benéfica ao consumidor. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário, caracterizando dano moral in re ipsa. 6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, §4o, da Lei 9.656/98 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legalidade da cláusula de exclusão de despesas para tratamento não previsto no rol taxativo de procedimentos da ANS, consubstanciado em tratamento com a terapia sem limite de sessões; c) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, asseverando que o reembolso deve ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde. Requer a anotação do nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, na capa dos autos, para que as intimações da requerida sejam exclusivamente promovidas em seus nomes. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente nas penas de litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/98, e 51, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino a anotação do nome dos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, na capa dos autos, para que as futuras intimações da requerida sejam exclusivamente promovidas em seus nomes. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023